Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-45.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIE DIFERENTE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal e pela contravenção penal de vias de fato se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, na fase inquisitiva e judicial, foram corroboradas pela prova testemunhal e pelo laudo de exame de corpo de delito, demonstrando que o réu agrediu a vítima com uma mangueira, causando lesões em sua perna, braço e rosto e, no dia seguinte, deu uma “rasteira” na ofendida, derrubando-a ao chão.
2. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, combinados com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, às penas de 03 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos.